Tribunal: TJES
Processo: 0024935-48.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024935-48.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA BROTAS SANTOS COSTA DAVILA PANTOJA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS JULGADA PROCEDENTE – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A ação de prestação de contas adota procedimento diferenciado, em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido, e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

2 - Não apresentadas as contas pela apelante, escorreito o julgamento realizado pelo juízo
a quo
na segunda fase do procedimento com base nos documentos apresentados pelo autor.

3 - Com esteio no princípio da legalidade, não há falar em cumprimento tardio da obrigação, prevendo a Lei Rubem Braga o prazo de 12 (doze) meses para a conclusão do projeto aprovado, sob pena de devolução dos bônus recebidos, estando a obrigação há muito vencida, especificamente 15 (quinze) anos.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0024935-48.2014.8.08.0024

APELANTE
:
MARIA HELENA BROTAS SANTOS COSTA DAVILA PANTOJA

APELADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA HELENA BROTAS SANTOS COSTA DAVILA PANTOJA

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada pelo município de Vitória, que a condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões de fls. 74/76-vº sustenta a apelante, inicialmente, que a ação em tela possui duas etapas, sendo que somente ao final seria apurado o montante devido, com a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal.

Desse modo, aponta que a inscrição em dívida ativa ocorreu de forma prematura, não permitindo o cumprimento do acordo, sendo mister a anulação da sentença para oportunizar a execução do projeto.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Cuida-se de ação de prestação de contas que, como se sabe, adota procedimento diferenciado, em duas etapas distintas, sendo a primeira destinada à análise quanto ao dever de prestar contas por parte do requerido, e, a segunda, caso seja confirmada a obrigação, destina-se ao exame das contas propriamente ditas.

É como se manifesta o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. EX-SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CONDOMÍNIO POR PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. ANÁLISE A SER REALIZADA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO.

1. Ação de prestação de contas, por meio da qual se objetiva ver o réu compelido a prestar contas durante o período em que atuou como síndico do condomínio (1997 a 2012).

2. Ação ajuizada em 05/04/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 10/04/2019. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se, a despeito do reconhecimento da obrigação de prestar contas pelo recorrente, deve ser feita, ainda na primeira fase da ação, a delimitação temporal de tal obrigação aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda, tendo em vista previsão legal contida no art. 22, § 1º, "g", da Lei 4.591/64, que prevê tal prazo para a guarda pelo síndico da documentação relativa ao condomínio.

4. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

5. Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5º, do CPC/2015).

6. Tendo em vista que,
na primeira fase da ação de prestação de contas, o julgador limita-se meramente a decidir se há a obrigação do réu em prestar determinadas contas
, a alegação relativa à desnecessidade de o ex-síndico guardar documentação relativa ao condomínio por prazo superior a 5 (cinco) anos é questão a ser analisada apenas na segunda fase da ação [...]. (REsp 1820603/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Neste caso, infere-se dos autos que a apelante apresentou, perante a Secretaria de Cultura Municipal, projeto de artes plásticas denominado “Lena Brotas”, recebendo incentivo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a sua execução no ano de 2008.

Todavia, não cumpriu as contraprestações devidas, especialmente os relatórios mensais de desenvolvimento e prestação de contas, embora devidamente notificada na esfera administrativa, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda no ano de 2014.

Devidamente citada, a requerida reconheceu a sua inadimplência, requerendo, todavia, a concessão de novo prazo para entrega do projeto.

Manifestou-se o município pela impossibilidade de dilação, estando há muito vencido o prazo de conclusão, nos termos da legislação municipal (10.328/99).

Decisão às fls. 47/48 declarando a obrigação de prestar contas, com as advertências do art. 550, §5º, do CPC.

A requerida, contudo, não cumpriu o comando decisório, apenas solicitando nova intimação da municipalidade para informar acerca do interesse na realização dos trabalhos anteriormente pactuados.

Ante a nova discordância, sobreveio a sentença
sub examine
que, de plano, entendo deve ser mantida.

Afinal, não apresentadas as conta pela apelante, escorreito o julgamento realizado pelo juízo
a quo
na segunda fase do procedimento com base nos documentos apresentados pelo autor.

A alegação de não ser possível a prévia inscrição do débito em dívida ativa não se sustenta, porquanto o procedimento administrativo decorreu de tomada de contas especial (processo 7714279/2014).

E, com esteio no princípio da legalidade, não há falar em cumprimento tardio da obrigação, prevendo a Lei Rubem Braga o prazo de 12 (doze) meses para a conclusão do projeto aprovado, sob pena de devolução dos bônus recebidos, estando a obrigação há muito vencida, especificamente 15 (quinze) anos.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.